Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO POR MEIO DO SISBAJUD. VALORES BLOQUEADOS. ORIGEM SALARIAL COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados pelo SISBAJUD, por entender que têm origem em remuneração salarial, aplicando a proteção do art. 833, IV, do CPC.
2. O agravante sustenta que a decisão violaria a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de salários, conforme jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a possibilidade de penhora sobre valores bloqueados via SISBAJUD, quando se presume que a origem seja verba de natureza salarial, e se a constrição comprometeria a subsistência do executado e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 854, § 3o, I, do CPC impõe ao executado o ônus de demonstrar que os valores bloqueados são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 5. No caso concreto, o executado recebe salário líquido de R$ 4.100,92, o que corresponde a 2,7 salários mínimos, e o valor bloqueado corresponde a R$ 2.022,08, montante significativo que compromete aproximadamente 50% de sua remuneração, o que pode afetar sua subsistência. 6. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.582.475/MG) admite a penhora de parte do salário para quitação de dívidas, desde que preservado o mínimo existencial, o que não se verifica na hipótese. 7. Constatado que os valores bloqueados provêm de salário, a decisão do Juízo de origem deve ser mantida, assegurando a dignidade do devedor e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratarem de salário.
Tese de julgamento: “1. O art. 833, IV, do CPC protege valores de natureza salarial contra penhora, salvo em casos de dívidas alimentares ou quando garantida a dignidade do executado. 2. A comprovação da origem salarial dos valores bloqueados pelo SISBAJUD impõe o reconhecimento da impenhorabilidade. 3. A relativização da impenhorabilidade deve considerar a preservação do mínimo existencial do executado e de sua família.”